Tribunal: TJDFT
Processo: 0712080-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712080-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID CONWAY OREN AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por David Conway Oren em face da r. decisão proferida nos autos da presente ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Agência de Fiscalização do Distrito Federal – Agefis e da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, na qual o d. juízo a quo recebeu a reconvenção apresentada pela segunda agravada (Terracap), posto que presentes os requisitos legais (ID 16047822). Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que o pleito reconvencional apresentado pela segunda agravada não se coaduna com o disposto no artigo 343 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que “na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento de defesa”, porquanto a aspiração deduzida na reconvenção, atinente à “retirada do autor da área, fixando-se prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse em favor da Terracap”, não é conexa com aquela declinada na petição inicial, pois não se pode discutir questão possessória em autos relativos à anulação de ato administrativo. Requer, pois, a reforma da r. decisão, a fim de que seja indeferido o processamento da reconvenção apresentada pela Companhia Imobiliária de Brasília. Preparo regular (ID 16047820). Não houve requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal (ID 16079105). Contrarrazões da primeira agravada Agência de Fiscalização do Distrito Federal – Agefis ao ID 16581507, nas quais demanda pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de que “a situação jurídica indicada nas razões recursais não está enumerada entre aquelas que o artigo 1.015 do NCPC arrolou como passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento”. De igual modo, a segunda agravada Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, em contrarrazões (ID 16746481), sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, sob o mesmo fundamento deduzido pela primeira agravada. No mérito, pugna pela manutenção da r. decisão vergastada. É o relatório. DECIDO. Em que pesem as razões expendidas pelo agravante, o presente recurso não merece ser conhecido. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Isso porque o Código de Processo Civil de 1973 permitia a interposição de inumeráveis recursos, prolongando indefinidamente o tempo de tramitação das ações, de modo que interpretações extensivas contrariam o escopo da lei. Sendo assim, no intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, resguardando à parte, porém, a possibilidade de reiterar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões de apelação, conforme previsão contida no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Impende ressaltar que o rol elencado no citado dispositivo revela-se taxativo, não comportando interpretação extensiva. Sobre o tema, seguem precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As hipóteses de cabimento agravo de instrumento estão no rol do art. 1.015, do CPC. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 2. Não há que se falar em interpretação extensiva para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar o manejo do agravo de instrumento. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 3. Sujeição da parte insurgente à multa do art. 1.021 do CPC, em razão da manifesta improcedência do seu agravo interno. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1219572, 07122603820198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECONVENÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. I - Dentre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indefere o processamento da reconvenção. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1101071, 07025789320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2018, Publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ao que se vê dos autos, o ato impugnado refere-se ao deferimento do processamento da reconvenção apresentada pela Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, hipótese que não se encontra elencada no rol do artigo 1.015 do Estatuto Processual Civil, nem mesmo no parágrafo único, porquanto não se trata de liquidação ou cumprimento de sentença, pelo que o presente recurso não comporta conhecimento. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora